Tribunal: TJES
Processo: 5012111-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012111-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TEMA 485. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
No caso em apreço, o agravante inscreveu-se no concurso público regido pelo edital nº 1 - PCES, para o cargo de Delegado de Polícia Civil e, após aprovação na fase inicial do certame realizou a prova subjetiva, obtendo nota 50,40 do total de 80 pontos, o que redundou em sua eliminação do certame.

2)
Somente em situações excepcionais, quando efetivamente há demonstração de erro jurídico grosseiro na formulação de questão ou ausência de observância às regras previstas no edital, é que se admite a interferência do Poder Judiciário para anular questões de concurso público.

3)
A esse respeito, destaco que adentrar nos critérios de correção de questão de concurso público esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853 (
TEMA 485
), julgado com Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.

4)
Os documentos acostados não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na correção da questão ora impugnada, somado ao fato de que não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios do edital na correção da prova do candidato. Logo, na medida em que a resposta dada pelo agravante, nos quesitos 2.1 e 2.2, não atendeu ao conceito 4, obteve a nota proporcional.

5)

Diante de tais considerações, na medida em que todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras editalícias e critério de correção, somado a ausência de erro grosseiro o ilegalidade, não se justifica a irresignação do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, até mesmo em atenção ao princípio de isonomia.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante no sentido de que fosse “
aplicado ao candidato a correção de acordo com o padrão de resposta definitivo no patamar de estabelecido no Quesito 2.1 o conceito 4, ou seja, 12 pontos, pois conforme demonstrado outros candidatos receberam a nota máxima, ainda que não tivessem citado o inciso III e somente o conteúdo do art. 40, inciso III da Lei de Drogas. Já no quesito 2.2 o conceito 4, ou seja, 12,25 pontos.
”.

Em suas razões de Id nº 6284556, o agravante alega, em síntese que:
(i)
o gabarito definitivo não foi aplicado de maneira objetiva na avaliação da prova discursiva do candidato no concurso público do cargo de Delegado da Polícia Civil Do Espírito Santo;
(ii)
realizou a prova subjetiva e a despeito de sua resposta estar de acordo com o gabarito disponibilizado pela Banca avaliadora, sua nota foi 50,40 do total de 80 pts (valor total da prova subjetiva), ocasionando sua retirada da lista de vagas da ampla concorrência;
(iii)
recorreu administrativamente, tendo como alvo o teor da resposta padrão disponibilizada pelo Cebraspe em gabarito provisório, sendo que a banca examinadora divulgou novo padrão de resposta definitivo, “passando a aceitar dois padrões de respostas na questão envolvendo a Situação Problema”;
(iv)
apresentou novo recurso administrativo, o qual foi indeferido em flagrante violação ao princípio da isonomia.

Nestes termos, requer a reforma da decisão objurgada para que seja determinado que a banca examinadora Cebraspe utilize o gabarito definitivo na correção da prova discursiva (questão problema), bem como que seja atribuído ao candidato a nota máxima referente ao quesito 2.1 e, ainda, seja convocado para a 7ª etapa do certame.

Decisão de Id nº 6367531, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 7306768, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 7458109, pela não intervenção do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante no sentido de que fosse “
aplicado ao candidato a correção de acordo com o padrão de resposta definitivo no patamar de estabelecido no Quesito 2.1 o conceito 4, ou seja, 12 pontos, pois conforme demonstrado outros candidatos receberam a nota máxima, ainda que não tivessem citado o inciso III e somente o conteúdo do art. 40, inciso III da Lei de Drogas. Já no quesito 2.2 o conceito 4, ou seja, 12,25 pontos.
”.

Em suas razões de Id nº 6284556, o agravante alega, em síntese que:
(i)
o gabarito definitivo não foi aplicado de maneira objetiva na avaliação da prova discursiva do candidato no concurso público do cargo de Delegado da Polícia Civil Do Espírito Santo;
(ii)
realizou a prova subjetiva e a despeito de sua resposta estar de acordo com o gabarito disponibilizado pela Banca avaliadora, sua nota foi 50,40 do total de 80 pts (valor total da prova subjetiva), ocasionando sua retirada da lista de vagas da ampla concorrência;
(iii)
recorreu administrativamente, tendo como alvo o teor da resposta padrão disponibilizada pelo Cebraspe em gabarito provisório, sendo que a banca examinadora divulgou novo padrão de resposta definitivo, “passando a aceitar dois padrões de respostas na questão envolvendo a Situação Problema”;
(iv)
apresentou novo recurso administrativo, o qual foi indeferido em flagrante violação ao princípio da isonomia.

Na decisão lançada no Id nº 6367531, indeferi o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6367531), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

In casu
,
não é possível
vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Consta dos autos que o agravante inscreveu-se no concurso público regido pelo edital nº 1 - PCES, para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Na sequência, após aprovação na fase inicial do certame realizou a prova subjetiva, obtendo nota 50,40 do total de 80 pontos, o que redundou em sua eliminação do certame.

Irresignado, apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido e, portanto e encontra-se impossibilitado de prosseguir no concurso, na medida em que a banca examinadora o puniu com 12,5 pontos pelo fato de não ter colocado expressamente o inciso III do art. 40, da Lei 11.343/2006, ainda que tenha apresentado o conteúdo da norma expressamente “ambiente prisional”.

Na espécie, a decisão objurgada destacou inicialmente que o controle do ato administrativo, em sede de concurso público, constitui uma exceção.

Nesse ponto, destaco que somente em situações excepcionais, quando efetivamente há demonstração de erro jurídico grosseiro na formulação de questão ou ausência de observância às regras previstas no edital, é que se admite a interferência do Poder Judiciário para anular questões de concurso público.

Nesse ponto, trago à baila parte do teor da decisão agravada para melhor esclarecimento dos fatos:

No caso vertente, a insurgência do impetrante
não se refere à formulação da questão problema, mas sim a sua correção pela banca examinadora, alegando estar eivada de subjetividade e violação à isonomia
.

Além disso, afirma que não foi levado em conta o gabarito definitivo, o qual dispõe o seguinte acerca da questão:

“A conduta praticada por Maria é, inicialmente, a de tráfico de drogas privilegiado, previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de trazer consigo drogas dentro de suas roupas íntimas em visita a presídio não é motivo suficiente para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º. (HC n. 532.434/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.). Do mesmo modo, o fato de Maria responder a uma ação penal pelo crime de furto não é motivo suficiente para afastar o privilégio, haja vista que o emprego de ações penais e de inquéritos policiais não são suficientes para obstar a aplicação do referido parágrafo mencionado, conforme decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. (REsp 1.977.027-PR, Rel. min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 10/08/2022 (Tema 1139).

Aplica-se o artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, cumulado ao artigo 40, III, da mesma lei, pelo fato de o delito ter sido praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Além disso, tem-se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão da numeração raspada, nos moldes do artigo 16, § 1.º, IV, da Lei 10.826/2003. Ressalte-se que o fato de a arma estar desmuniciada não afasta a prática delitiva, conforme entende o Supremo Tribunal Federal (HC 96.759 2.ª Turma e HC 102.087 – 1.ª Turma).

QUESITOS / CONCEITOS

2.1 TIPIFICAÇÃO CORRETA DO TRÁFICO DE DROGAS

0 – Não fez qualquer menção ao artigo 33 nem à causa de aumento prevista no art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 ou fez menção a tipo penal totalmente em desacordo com o espelho.

1 – Mencionou o artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, porém sem abordar o § 4.º, ou mencionou apenas a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da mesma lei.

2 – Mencionou o artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, porém sem abordar o § 4.º, mas mencionou a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da mesma lei.

3 – Mencionou o artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, abordando o § 4.º, sem mencionar a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da mesma lei.

4 – Mencionou o artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, abordando o § 4.º, e mencionou a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da mesma lei, ou não mencionou o § 4.º, alegando que, em razão do porte de arma, de forma justificada, induz que o agente se dedica a atividades criminosas.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO NO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006

0 – Não fez qualquer menção ao privilégio previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 ou o fez de forma equivocada.

1 – Mencionou erroneamente não ser cabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, por entender que o fato de responder à ação penal ou o de ter a droga apreendida em estabelecimento comercial não permitiriam a concessão do privilégio.

2 – Mencionou erroneamente não ser cabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, mas abordou corretamente que o fato de responder à ação penal ou o de ter sido a droga apreendida em estabelecimento comercial permitiriam a concessão do privilégio.

3 – Mencionou corretamente ser cabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, mas não abordou que o fato de responder à ação penal ou o de ter sido a droga apreendida em estabelecimento comercial permitem a concessão do privilégio.

4 – Mencionou corretamente ser cabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4.º, abordando corretamente que o fato de responder à ação penal ou o de ter sido a droga apreendida em estabelecimento comercial permitem a concessão do privilégio ou, de forma perfeitamente justificada, alegando as circunstâncias do caso concreto, entendeu não cabível, por vincular conjuntamente com o porte de arma a dedicação a atividades criminosas.

2.3 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

0 – Não mencionou o porte ilegal de arma de fogo.

1 – Entendeu atípica a conduta pelo fato de a arma estar desmuniciada.

2 – Entendeu típica a conduta, mas não subsumiu o tipo penal ao do artigo 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003. 3 – Entendeu corretamente a conduta como típica e a subsumiu corretamente ao tipo penal do artigo 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003.” (destaques originais, id. 24249013 - Págs. 7/8)”.

O impetrante, por sua vez, respondeu a questão problemas nestes termos:

“Tendo em vista a situação hipotética, Maria incorreu nos crimes de tráfico de drogas, conduta majorda por ter sido cometida em um presídio, conforme previsão do art. 33 combinado com o art. 40 da lei de drogas (11.343/2006). Além disso, ela responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da lei de armas, pois embora a arma de fogo encontrada com Maria seja de uso permitido, ela se equipara ao crime de uso restrito, pois a numeração encontra-se suprimida.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência do tráfico privilegiado, art. 33, §4º da lei 11.343/2006, reclama a análise do caso concreto, devendo ficar demonstrado que o agente delituoso é primário, não se dedica a atividades criminosas, nem pertence a organização criminosa.

Assim, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça afastou o tráfico privilegiado a um réu que no mesmo contexto fático incorreu em tráfico de drogas, bem como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Diante disso, Maria não faz jus ao tráfico privilegiado em razão do contexto fático, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, por ter agido em curso de agentes com seu marido Maria irá responder por associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da lei de drogas (11.343/2006). Ademais, o marido de Maria agindo em concurso de agentes responderá pelos mesmos tipos penais dela, assim como falta grave, por ter cometido crime doloso no curso da execussão penal, nos termos da lei de execuções penais.

Portanto, diante da situação hipotética, Maria, por sua conduta, irá responder por tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento carcerário, conforme art. 33, combinado com art. 40 da lei 11.343/2006. Em concurso com associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da lei 11.343/2006, em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16 da Lei de armas.” (id. 24249011).

Como se vê, apesar de mencionar o art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006 e a correspondente causa de aumento,
o impetrante não indicou o dispositivo que o fundamenta, qual seja, o inciso III do art. 40 do referido diploma legal, justificando-se o desconto (id. 24249015), independentemente do padrão de respostas observado (provisório ou o definitivo)
.

Outrossim, sequer existem indícios de que outros candidatos que deixaram de citar expressamente o inciso supramencionado não sofreram o mesmo desconto.

Não bastasse, no julgamento do recurso administrativo, a banca examinadora apontou “fundamentação pobre” em relação ao tráfico privilegiado.

Tal conclusão tampouco está carregada de subjetividade como o impetrante quer fazer parecer pois o padrão de resposta definitivo revela que o candidato deveria “vincular conjuntamente com o porte de arma a dedicação a atividades criminosas”
.

Na resposta transcrita acima, o impetrante apenas discorreu sobre o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sem, contudo, sinalizar as circunstâncias que justificam a sua aplicação ao caso descrito na questão problema.

Nesse sentido, a banca assim consignou no indeferimento do recurso administrativo: “Para conferimento da pontuação máxima, essencial que houvesse uma fundamentação consistente e exaustiva no sentido de ligar a conduta de Maria e suas circunstâncias (porte de arma com numeração raspada, marido integrante de organização criminosa, trabalhando como “mula” para o tráfico) à dedicação às atividades criminosas no sentido de obstar a concessão ao tráfico privilegiado,
argumentação que não foi demonstrada de forma suficiente na resposta apresentada, razão pela qual não ocorreu a atribuição da máxima pontuação
” (id. 24249015 - Pág. 1).

Pelo exposto, considerando não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Pela leitura da decisão supramencionada, em que pese a insurgência do agravante, verifico que os fundamentos expostos que levaram ao indeferimento do pedido não merecem reforma. Explico:

Conforme já mencionado, não obstante a possibilidade do Judiciário exercer uma análise a respeito da compatibilidade do conteúdo das questões de concurso com o previsto no edital do certame, não vislumbro, no caso em apreço, a existência de situação excepcional de afronta ao edital do certame ou erro grosseiro que justifique a pretensão liminar.

A esse respeito, destaco que adentrar nos critérios de correção de questão de concurso público esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853 (
TEMA 485
), julgado com Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.

No hipótese dos autos, como bem salientou o Juízo
a quo
o impetrante, não indicou o dispositivo legal pertinente a questão, qual seja, o incido III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/2006, justificando, assim, o desconto de sua pontuação, independentemente do padrão de respostas observado (provisório ou o definitivo).

Além disso, os documentos acostados não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na correção da questão ora impugnada, somado ao fato de que não há evidências de que a banca examinadora desatendeu os critérios do edital na correção da prova do candidato.

Logo, na medida em que a resposta dada pelo agravante, nos quesitos 2.1 e 2.2, não atendeu ao conceito 4, obteve a nota proporcional.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE –
Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATORA (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005246-87.2023.8.08.0000. Data: 30/Jul/2023. Desembargadora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto
.

2)
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

3) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

4) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

5) T
odos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005765-62.2023.8.08.0000. Data: 18/Aug/2023. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Diante de tais considerações, na medida em que todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras editalícias e critério de correção, somado a ausência de erro grosseiro o ilegalidade, não se justifica a irresignação do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, até mesmo em atenção ao princípio de isonomia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL CAMPOS DA SILVA ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar